Tribunal: TJMT
Processo: 0026351-13.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026351-13.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA (EMBARGANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), RAQUEL DA CRUZ SANTOS - CPF: 903.482.901-44 (VÍTIMA), MARCOS GOMES PINTO (ASSISTENTE), NILSON DE OLIVEIRA MOTTA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO RIBEIRO (ASSISTENTE), JOSÉ ANTONIO ARAUJO BRITO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PORTARIA N. 298/2020-PRES. - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO ACORDÃO PROLATADO EM SESSÃO VIRTUAL - ACLARATÓDOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria n. 298/2020-PRES que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual, a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência, deve ser formulada por peticionamento eletrônico nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o início da sessão virtual designada.

2. Havendo petição protocolada após a intimação de pauta para o julgamento em plenário virtual, é nulo o acórdão prolatado se o pedido de retirada de pauta atendeu o disposto na aludida Portaria que regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual).

3. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito, mantendo os termos da sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), conforme decisão que se vê no Id. 222425154.

Em suas razões, o Embargante busca, em síntese, o reconhecimento da
“nulidade em razão da ausência de oportunização à defesa para que pudesse fazer uso da palavra em sustentação oral, sobretudo pela existência de requerimento expresso aviado tempestivamente, o que resultou em franca violação ao direito a ampla defesa e todos os recursos a ela inerentes”
(Id. 223903672),

Recurso tempestivo (Certidão de Id. 226846672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com interpostos por
ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA
contra o acórdão deste Sodalício proferido em sessão de plenário virtual sem, contudo, observar petição de retirada de pauta de julgamento diante do interesse em se realizar sustentação oral.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos, esta relatoria elaborou voto no Recurso em Sentido Estrito n. 0026351-13.2014.8.11.0042, encaminhando os autos para julgamento em plenário virtual em 18/06/2024.

Seguiu-se a intimação para pauta de julgamento em plenário virtual realizado
entre os dias 25/06/2024 a 27/06/2024
(Id. 220130162) constando da intimação que:

“(...)
Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado deverá peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES. Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo será transferido para a SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA
, e a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br)” (grifos meus).

Nos termos do art. 4o, da Portaria n. 298/2020-PRES, que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual (sessão virtual) neste Sodalício, tem-se que:

“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual
ou dela serão excluídos
as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...).

IV –
Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos
.

(...).

§ 2o. As
solicitações
das partes e ou advogados
de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado

em sessão presencial ou de videoconferência
previstas nos incisos II a IV,
deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
”. (grifos nossos).

Verifico que o embargante peticionou nos autos solicitando a retirada de pauta para fins de sustentação oral em 21/06/2024 (Id. 220937689), ou seja, cumprindo integralmente os requisitos da Portaria n. 298/2020-PRES.

Portanto, se o pedido de retirada de pauta foi protocolado em tempo hábil e, por lapso, deixou de ser observado, permitindo-se que o colegiado procedesse ao julgamento do apelo defensivo, obstando a defesa de sustentar suas razões oralmente, o cerceamento de defesa é evidente.

Ao minutar a decisão e realizar o encaminhamento para a secretaria não há razão para, antes da realização da sessão, verificar se alguma petição foi protocolada. A meu ver cabe à secretaria verificar tal situação e devolver o processo para o gabinete do magistrado, evitando, desta forma, transtornos como o que ora se decide.

Dessa forma, encontra-se clara a
omissão pelo fato de a petição de Id. 220937689 não ter sido identificada antes de iniciado o julgamento em plenário virtual
.

A propósito:

“O julgamento do recurso, sem que fosse oportunizada à defesa sustentar oralmente a suas razões na sessão de julgamento, configura omissão e torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa” (EmbDecl. em AgExPe 1017508-27.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. em 01/12/2021, DJe 03/12/2021)”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com o fim de
declarar a nulidade do acordão lançado no Id. 222425154

e determinar a inclusão do recurso em sentido estrito em nova pauta para julgamento por videoconferência
, de modo a oportunizar a sustentação oral pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024